Tribunal: CARF
Processo: 15504.721391/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721391/2017-52
ACÓRDÃO
2004-000.346 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
META SERVICOS E MATERIAIS MG LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
REMISSÃO. LEI ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A remissão é instituto tributário que exige previsão legal específica,
conforme dispõe o §6o do art. 150 da CRFB/88. Não estando a remissão
pleiteada
pelo
contribuinte
devidamente
positivada,
ausente
a
competência do CARF para a sua concessão.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DO AGENTE. AFRONTA À
PRONCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
A intenção do agente não é relevante para a imputação da infração
tributária, por força do art. 136 do CTN, salvo para fins de fixação da multa
qualificada de 150%.
As alegações alicerçadas na suposta afronta a princípios de índole
constitucional esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO 11%. RITO PRÓPRIO.
Tendo em vista a previsão legal de retenção pela empresa contratante nos
casos de cessão de mão de obra, existente a possibilidade de compensação
ou restituição desses valores pela empresa cedente, a ser pleiteada em
procedimento próprio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.346 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721391/2017-52
2
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por META SERVICOS E MATERIAIS MG
LTDA contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (DRJ/CTA), que julgou improcedente a impugnação apresentada.
Em sua peça impugnatória (f. 58/70), elaborado os seguintes pedidos:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, aplicando-se
o instituto da remissão.
Requer seja determinada perícia contábil nos termos do parágrafo 1o do art. 10
da Portaria do MF no 341/2011, a fim de apurar o crédito tributário do
Impugnante relativo as retenções previdenciárias sofridas.
Caso seja afastado o instituto da remissão, pede a Impugnante pela redução da
multa e dos juros, tendo por base os princípios invocados (boa-fé,
proporcionalidade e não confisco).
Ad argumentandum, sem prejuízo da análise de percentual da multa a ser
aplicada, pugna a Impugnante pelo deferimento da compensação dos créditos
recíprocos, a fim de que seja amortizado o valor da multa, dos juros e
consequentemente seja feito o seu recálculo, o que desde já requer que seja
convertido o julgamento do presente processo em diligência nos termos do art.
29 do Decreto 70.235/1972, para que sejam avaliados os argumentos e pedidos
constantes da presente peça de defesa, especialmente sobre a existência e
compensação do crédito tributário relativo às retenções previdenciárias sofridas
pela Impugnante.
Pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos.
Ao apreciar os motivos de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.346 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721391/2017-52
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo
Tribunal Federal sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de
Súmula vinculante, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
REMISSÃO. LEI ESPECÍFICA. APLICABILIDADE.
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedida mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto na Constituição Federal.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do Impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando o
contribuinte não apresenta os quesitos e nem indica o perito.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
A produção de provas documentais deverá ser realizada em conjunto com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na
legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 843)
Cientificada em 16 de outubro de 2018 da decisão da DRJ (f. 1.259), apresentou,
em 16 de novembro de 2018 (f. 1.263) , recurso voluntário (f. 1.263/1.278), repisando i) o pedido
de remissão; ii) a compensação dos valores recolhidos pela sistemática do Simples; e, iii) a
redução da sanção cominada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.346 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721391/2017-52
4
Acrescento que, com relação ao pedido de “devida consideração dos
entendimentos jurisprudenciais apresentados”, certo que o serão, caso detenham força
vinculante. Do contrário, como bem asseverado pela DRJ, não gozam de observância obrigatória.
Não noto, nas razões de insurgência, a apresentação de qualquer jurisprudência firmada sob o rito
previsto no art. 99 do RICARF capaz de ensejar vinculação desta Relatora. Feito o esclarecimento,
passo analisar os motivos de insurgência.
I – DA REMISSÃO
Em grau recursal reitera a necessidade de remissão com fulcro no inc. II do art. 172
do CTN. Afirma ter sido “induzida a erro pelo sistema, quando do lançamento tributário, de forma
que acreditou estar prestando corretamente as informações ao marcar o ícone de optante pelo
SIMPLES.” (f. 1.268)
O §6o do art. 150 da Carta Consticiional é claro ao dispor que “[q]ualquer subsídio
ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual ou municipal (...)”. Ausente lei específica, certo falecer este Conselho de
competência para outorgar benefícios fiscais não previstos em lei. Deixo de conceder a remissão
pleiteada.
II – DA REDUÇÃO DA MULTA
Reforçando estar pautada na boa-fé, pede a minoração da multa.
Conforme preceitua o at. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente, salvo para fins de fixação da multa de ofício
qualificada, que não é o caso na aplicada nestes autos.
Como se depreende do auto de infração (f. 2/16), imposta a penalidade de 75%,
prevista no inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicada quando da verificação da mera
inadimplência.
Acrescento que, em que pese não declinar alegações escoradas em princípios de
índole constitucional na tentativa de afastar a penalidade, expressamente formula pedido neste
sentido – vide f. 1.278. A pretensão encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho,
que reconhece lhe falecer competência para afastar norma com base em argumento de
inconstitucionalidade, por colidir com princípios de natureza constitucional.
Anoto que, no que tange suposta afronta à vedação ao confisco, prevista no inc. IV
do art. 150 da CRFB/88, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal a estendeu
às multas de natureza tributária, tenho que multas e tributos são ontológica e teologicamente
distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que
tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível
– para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias,
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.346 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721391/2017-52
5
auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como
indesejáveis.
III – DO APROVEITAMENTO DOS VALORES
Conforme consta do relatório fiscal,
[a] empresa Meta Serviços, optante pelo Simples, não recolheu as contribuições
da empresa sobre segurados empregados e contribuintes individuais, inclusive
para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho,
destinadas à Seguridade Social – GILRAT.
Quando da apreciação do pedido, entendeu a instância de piso que a Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 trazida a expressa vedação de
compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no
123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), instituído pela Lei
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Num primeiro momento, poder-se-ia ser o caso de cogitar a aplicação, por analogia,
do verbete sumular de no 76 do CARF;1 entretanto, não se pretende a compensação dos tributos
recolhidos pela sistemática do SIMPLES após sua exclusão, e sim das retenções previdenciárias de
11% sofridas nos anos de 2013 a 2015.
Dessa forma, como bem aclarado pela instância de piso, inexiste dúvidas acerca da
possibilidade de realizar a compensação dos valores retidos pelo tomador de seus serviços com as
contribuições previdenciárias devidas; contudo, mister a observância de rito próprio para tanto.
Explica a DRJ que, de modo a proceder a compensação, imprescindível que sejam:
a) declaradas em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão
de mão de obra ou pela execução da empreitada total e;
b) destacadas na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
11.10. A informação em GFIP se justifica para permitir o monitoramento das
compensações efetuadas pelos contribuintes, sendo que a sua ausência dificulta
esse acompanhamento, impossibilitando que a Fiscalização identifique e possa
homologar ou lançar a contribuição devida.

1 Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples,
devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.346 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721391/2017-52
6
11.11. Em síntese, nos moldes da legislação previdenciária vigente, a informação
da compensação que for realizada deve ser declarada em GFIP, em cada
competência, bem como demonstrada contabilmente, competindo à fiscalização
homologar a compensação ou glosá-la e efetuar o lançamento desses valores.
Assim, a GFIP e a escrituração se constituem nos documentos hábeis a
demonstrar as compensações realizadas.
11.12. Logo, há que se ter por premissa que o valor limite para
compensação/apropriação no presente lançamento é o valor da retenção
declarado em GFIP pelo sujeito passivo, não havendo limite de 30% como ocorre
no caso dos pagamentos indevidos, em observância à legislação vigente.
(...)
11.14. Diante de tal contexto, constata-se que o pedido da Impugnante só
encontra similaridade com o pedido de compensação de ofício, regulado pelo
art. 89 e seguintes da IN RFB no 1.717, de 2017, no bojo de um pedido de
restituição desses valores recolhidos com a respectiva compensação de ofício
com o presente auto de infração
11.15. Desse modo, insta esclarecer que nada impede que ela venha a efetivar,
em procedimento específico, perante a autoridade administrativa competente, a
compensação ou restituição de eventuais créditos não aproveitados e não
prescritos em seu favor, que não tenham sido compensados na época oportuna,
nos termos das normas contidas na IN RFB n° 1.717, de 2017, uma vez que foge
da competência da autoridade julgadora apreciar pedido de compensação e/ou
restituição, não se constituindo a impugnação o meio apropriado para tais
procedimentos.
11.16. Portanto, não sendo competência da autoridade julgadora apreciar o
pedido da Impugnante, conclui-se que improcede o pedido de reanálise dos
cálculos apresentados no auto de infração, pois restou demonstrada, nos autos,
a correção do procedimento fiscal adotado.
Rejeito, com base nessas razões, o pedido formulado.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.346 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721391/2017-52
7

Fl. 1593
DF CARF MF
Original